Tribunal: TJPA
Processo: 0817514-63.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0817514-63.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 14/2017.

1. Trata-se de
Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém e, como suscitado, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém
, nos autos do processo nº. 0025971-78.2009.8.14.0301, que está em fase de cumprimento de sentença.

2. No âmbito estadual, este TJ, no exercício de sua competência para organização judiciária, conforme estabelece o art. 96, da Constituição Federal, editou a Resolução de nº 14/2017, de 06/09/2017, publicada em 11/09/2017, redefinindo as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública da Comarca da Capital.

3. Considerando que o feito em cumprimento de sentença trata de verbas pleiteadas por servidora temporária e não se encontra em fase de expedição de precatório ou RPV, mostra-se correto o Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital ao determinar a redistribuição do feito a umas das Varas competentes, de acordo com a Resolução/TJEPA 14/2017. Nessa senda, a redistribuição de processo, por sorteio, para a 1ª Vara de Fazenda da Capital está em consonância com o art. 3º, VIII e § 2º do art. 6º da referida norma legal.

4. Conflito negativo de competência improcedente. Declarada a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém.

Vistos
, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual decorrida no período de 16/4/2024 a 23/4/2024, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o conflito negativo de competência, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0817514-63.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, nos autos do processo nº. 0025971-78.2009.8.14.0301.

O feito de origem consiste em ação ordinária em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
CHRISTINE ELIZABETH LOBATO BEMERGUY
em face do
CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
, objetivando o pagamento de verbas remuneratórias decorrentes de contratação temporária.

O processo estava tramitando na 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, a qual declinou da competência, com fundamento nas disposições dos arts. 3º e 4º da Resolução nº. 14/2017-GP.

Os autos foram redistribuídos à 1ª
Vara de Fazenda Pública de Belém
, que suscitou o conflito negativo de competência, aduzindo, em resumo, que o cumprimento de sentença deve ser processado pelo juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

O Ministério Público deixou de se manifestar, por considerar que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais de sua intervenção (ID 18111218).

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O cerne do conflito se restringe à verificação da competência funcional para processar e julgar o cumprimento de sentença
nº. 0025971-78.2009.8.14.0301.

A sentença executada foi proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, conforme consta nos ID’s 56601398 e 56601403 do processo de origem.

Em 5/12/2019, o referido Juízo se declarou incompetente, com fundamento na Resolução TJPA nº. 14/2017, nos termos da decisão ID 16837921.

O feito, então, foi redistribuído para a 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, a qual suscitou o conflito negativo de competência, aduzindo, que o procedimento pertinente ao cumprimento de sentença, como regra, deve ser realizado perante o próprio juízo que proferiu a decisão exequenda, nos termos do art. 516, II, do CPC/15 e Súmula nº 59 do STJ.

Sobre a matéria, o Código de Processo Civil dispõe que a competência para cumprimento de sentença é do juízo que decidiu a causa no primeiro grau. Vejamos:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;”

No âmbito estadual, este TJ, no exercício de sua competência para organização judiciária, conforme estabelece o art. 96, da Constituição Federal, editou a Resolução de nº 14/2017, de 06/09/2017, publicada em 11/09/2017, redefinindo as competências da 1ª, 2ª , 3ª e 4ª

Varas de Fazenda Pública da Comarca da Capital
. Vejamos:

“Art. 1º. Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

Art. 2º. A competência da 1ª, 2ª, 3ª 3 4ª Varas da Fazenda da Comarca da Capital, fixada nesta Resolução, obedece aos assuntos das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, criadas pela Resolução nº 46/2007, do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 3º.

À
1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública
compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I- A Licitações;

II- A Contratos Administrativos;

III- À Ordem Urbanística;

IV- À intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V- A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI- À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII- A atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII- A Servidores/Empregados Temporários

Art. 4º.

À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I- À Intervenção do Estado na Propriedade

II- A Domínio Público;

III- A Serviços Públicos;

IV- A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V- À Previdência dos Militares do Estado;

VI- A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Art. 5º. Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Art. 6º. Os processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos, de acordo com o cronograma estabelecido por ato do Grupo Gestor das Varas da Fazenda Pública da Capital.

§ 1º Serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput.

§ 2º Não se aplica a regra do caput aos processos na fase de expedição de
Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor
.”

A ação versa sobre verbas pleiteadas por servidora temporária. A competência para apreciação de tal matéria é da 1ª ou da 2ª Vara da Fazenda Pública, a teor da Resolução supracitada.

Nesse contexto, em que pese a ação já estar em sede de cumprimento de sentença, a manutenção do feito para processamento na 3ª Vara de Fazenda da Capital contraria a determinação da norma que estabelece a redistribuição dos processos em tramitação nas unidades cuja competência fora alterada, com ressalva daqueles que estivessem em fase de Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor, o que não é o caso dos autos de origem, que se encontra na fase de impugnação.

Entendo que o caso não se amolda ao enunciado da Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado proferida por um dos juízos conflitantes”
. É que o caso concreto não discute competência de esferas judiciais distintas, como Justiça Estadual e Justiça Federal, de acordo com o que se deu na situação julgada pelo paradigma apreciado pelo STJ ao exarar o enunciado sumular.

Trata-se, aqui, de processo que deve ser redistribuído em virtude de reorganização do Tribunal, que assim o fez para otimização da prestação jurisdicional, no dever e exercício de sua competência constitucionalmente atribuída.

Desse modo,
considerando que o feito em cumprimento de sentença trata de matéria envolvendo servidor temporário e não se encontra em fase de expedição de precatório ou RPV, entendo correto o Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital ao determinar a redistribuição do feito a umas das Varas competentes, de acordo com a Resolução/TJEPA 14/2017. Nessa senda, a redistribuição de processo, por sorteio, para a 1ª Vara de Fazenda da Capital mostra-se em consonância com
o art. 3º, VIII, e § 2º do art. 6º da referida norma.

Ante o exposto, conheço do conflito negativo de competência, julgando-o improcedente. Declaro competente para processar e julgar o feito o MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, para onde os autos devem ser remetidos.

É como voto.

Belém-PA, 16 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/04/2024